Tribunal: TJSP
Processo: 1010723-65.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Obrigação de fazer – Sentença de procedência da pretensão da autora e ré, do grupo econômico de provedora de aplicativo da rede mundial de computadores, preceitada a reativar as contas no aplicativo "WhatsApp Business" através de linhas de telefonia – Inconformismo da ré, empresa brasileira do conglomerado da provedora do aplicativo – Relação de consumo entre a autora, do comércio varejista de

Ementa:
Obrigação de fazer – Sentença de procedência da pretensão da autora e ré, do grupo econômico de provedora de aplicativo da rede mundial de computadores, preceitada a reativar as contas no aplicativo "WhatsApp Business" através de linhas de telefonia – Inconformismo da ré, empresa brasileira do conglomerado da provedora do aplicativo – Relação de consumo entre a autora, do comércio varejista de produtos farmacêuticos, e a empresa brasileira na posição de responsável solidária – Direito da autora, consumidora do serviço na cadeia de consumo que propicia o acesso ao aplicativo – Tese não convincente de que a autora violou a política comercial do aplicativo na venda no varejo de produtos farmacêuticos que não necessitam de controle ou prescrição médica – Prova de acesso ao aplicativo por outras drogarias e direito da autora de concorrer livremente nesse comércio eletrônico – Recurso da ré desprovido e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios (art. 85, §11, do novo CPC).